Tribunal: TJDFT
Processo: 0761797-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TRASTUZUMABE E PERTUZUMABE. TEMA 793. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A autora, de 68 anos, apresenta diagnóstico de carcinoma invasivo mamário, metastático para ossos, com HER2 positivo, com indicação de quimioterapia neoadjuvante e recebeu a prescrição médica de trastuzumabe (Herceptin mg/kg - 364,2mg) e pertuzumabe (Perjeta 840mg), em ciclos repetidos a cada 21 dias até a máxima resposta ou toxicidade limitante. Relatou que são medicamentos registrados pela Anvisa e incorporados pelo SUS. Requereu tutela de urgência para fornecimento imediato da medicação ou custeio na rede privada e, no mérito, a condenação do Distrito Federal ao fornecimento ou custeio imediato da medicação, nos termos prescritos.
2. Instaurado conflito de competência. Declarada a competência do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública. Tutela de urgência deferida e o medicamento dispensado (ID 46304960 - pág. 7 e 46304982 - pág. 3). O Distrito Federal informou que os medicamentos são padronizados e constam da Rename/MS e/ou Reme/SES/DF (ID 46304975 - pág. 1).
3. Sentença. O juiz a quo rejeitou a preliminar de incompetência e julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e condenar o Distrito Federal a submeter a autora a tratamento com os medicamentos pertuzumabe (Perjeta 840mg) e trastuzumabe (Herceptin mg/kg – 364,2mg), conforme prescrição.
4. Recurso do réu. O Distrito Federal alega que, embora a medicação oncológica seja aprovada pela Conitec, por se tratar de medicamento para tratamento de câncer de mama o custeio compete ao Ministério da Saúde e, por tal motivo, a demanda deve tramitar na Justiça Federal. Sustenta que a competência comum exige a inclusão da União no polo passivo, com aplicação do Tema 793 do STF e cita julgados sobre o assunto. Pede a declaração da incompetência absoluta do juízo com remessa dos autos à Justiça Federal.
5. Recurso tempestivo. Recorrente isenta do preparo e custas iniciais. Contrarrazões apresentadas, com pedido de honorários advocatícios.
6. O Ministério Público oficiou pelo desprovimento do recurso.
7. Na decisão monocrática proferida pelo Min. Gilmar Mendes, em 18/4/2023, relativa ao Tema 1234, referendada pelo Plenário da Corte, o STF decidiu que “até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir (...). (RE 1366243 TPI-Ref).
8. Prosseguindo a decisão esclareceu que “diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução” (RE 1366243 TPI-Ref).
9. Tratando-se a hipótese de demanda envolvendo medicamento padronizado e tendo a sentença sido proferida em 31/3/2023 (ID 46304994), antes portanto da decisão referendada, nega-se provimento ao recurso do Distrito Federal, cujo objeto se limita ao pedido de reconhecimento da incompetência deste juízo com o encaminhamento dos autos à Justiça Federal.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Sem custas. Recorrente condenado a pagar os honorários que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais).